Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. REQUISITOS. CONDUTA. POSSE. CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. LEGISLAÇÃO. NORMA COMPLEMENTAR. ACESSÓRIO NÃO SUJEITO A AUTORIZAÇÃO ESTATAL. ATIPICIDADE FORMAL.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, com o trancamento parcial da ação penal em curso no juízo de origem, fundado em atipicidade formal e material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão submetida a julgamento consiste em definir se é típica, a se admitir o prosseguimento da ação penal, a conduta do agente de possuir um carregador de pistola calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na forma do art. 16 da Lei n° 10.826/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal revela-se possível, excepcionalmente, nos casos de atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade.
4. Embora a jurisprudência considere possível, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse ilegal de munição ou acessório de arma de fogo, desacompanhados da respectiva arma, afasta-se o reconhecimento da bagatela, quando evidente a lesividade do comportamento, pela prática do crime em contexto com outros delitos graves, como o tráfico de drogas.
5. O tipo penal do art. 16 da Lei n° 10.826/2003, quanto à posse de acessório de uso restrito, demanda complementação por norma regulamentar, uma vez que o diploma normativo não estabelece o conceito de acessório.
6. O Regulamento de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto n° 10.030/2019, com alterações do Decreto n° 10.627/2021, excluiu do rol de produtos sujeitos a controle estatal os carregadores de arma de fogo.
7. Conquanto o art. 16 da Lei n° 10.826/2003 esteja plenamente vigente, os elementos do tipo penal exigem que a posse do artefato (acessório) se dê em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mas, se nem a norma penal, tampouco seu regulamento, incluem o produto como sujeito a autorização estatal, não há falar em prática do delito.
8. Desde as alterações promovidas pelo Decreto n° 10.627/2021, afigura-se atípica a conduta de possuir carregadores de arma de fogo, cuja ausência não impeça o disparo da arma.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.